Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48332450 e 49361194, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 47956736. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47956736, sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento complementares, consoante planilhas de ID: 47956736, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de JOSE RIBEIRO MENDES e JOSE RODRIGUES DE MORAES JUNIOR, com destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador